Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24910309, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 20250959 (beneficiários EDSON CORREIA QUEIROZ, EDNA DE ARAUJO e EDIZIA GONCALVES SANTANA), os quais deram origem às Requisições de Precatório acostadas nos ID: 21194706, 21194766 e 21194767, haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 26624759, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 27091052). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 27091052). Pois bem. Ante a concordância do SINDIRETA acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · EDIZIA GONÇALVES SANTANA - total geral: R$ 49.281,63; · EDNA DE ARAÚJO - total geral: R$ 41.425,32; · EDSON CORREIA QUEIROZ - total geral: R$ 38.446,05. Diante do exposto, homologo os novos valores, conforme memória de cálculo de ID: 23864498, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Determino a retificação dos Precatórios n. 0748078-17.2020.8.07.0000 (EDSON CORREIA QUEIROZ), 0748079-02.2020.8.07.0000 (EDNA DE ARAUJO) e 0748080- 84.2020.8.07.0000 (EDIZIA GONCALVES SANTANA). Procedam-se às providências necessárias para retificação do precatório, com ofício à COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, o saneamento em relação aos não anuentes EDENILDA BOMFIM DE JESUS, EDILENE ROCHA PIRES RODRIGUES, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FURTADO CAVALCANTE e EDNA KINOSHITA e a fixação dos honorários (ID: 18190711) serão apreciados posteriormente. Brasília, 3 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador